Tribunal: TJBA
Processo: 8001196-85.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001196-85.2024.8.05.0138

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: LAURINDA FELIPE DOS SANTOS

Advogado(s): LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS

APELADO: BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA e outros

Advogado(s):VIVIANI FRANCO PEREIRA, JOSE ANTONIO MARTINS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. REJEI
TADA.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS. ACORDO COM CORRÉU. QUITAÇÃO PARCIAL. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto pela autora contra sentença que condenou a ré ao pagamento de R$5.000,00
(cinco mil reais)
a título de danos morais em razão de descontos indevidos
em conta bancária por serviços não contratados
. O recurso objetiva exclusivamente a majoração da verba indenizatória.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acordo celebrado entre a autora e o banco corréu extingue a obrigação indenizatória também em relação à ré remanescente; (ii) saber se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença deve ser majorado.

III. Razões de decidir
3. A transação efetivada entre o credor e um dos devedores solidários apenas extingue a dívida em relação aos demais se houver quitação integral. Existindo ressalva expressa que limita o acordo a apenas um dos réus, a obrigação subsiste para os demais, operando-se o abatimento do valor já pago.
4. O valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais é razoável e proporcional, considerando que os descontos irregulares foram interrompidos rapidamente e representavam um pequeno percentual da renda da autora.
5. A autora já foi compensada financeiramente por meio de acordo firmado com a instituição financeira corré,
no montante de R$8.000,00 (oito mil reais),
quantia 4 (quatro) vezes superior ao próprio prejuízo material estimado.
6. Não há evidências de que o nome da autora tenha sido incluído em órgãos de proteção ao crédito ou de outros desdobramentos que justifiquem a elevação do montante indenizatório.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso da parte autora não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível

nº

8001196-85.2024.8.05.0138
,

em que figuram como apelante
LAURINDA FELIPE DOS SANTOS,
e apelado,
BINCLUB SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.